Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700025-89.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELDER SEREJO ROCHA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Helder Serejo Rocha contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará em ação monitória. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo de Primeiro Grau não deferiu a realização de prova pericial técnica, apta a demonstrar a ilegalidade dos encargos cobrados no contrato de mútuo discutido nos autos, e julgou antecipadamente a lide (id 72940822). Verifico que o apelante não formulou requerimento de produção de prova pericial técnica nos embargos à monitória (id 72940810), razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau não examinou a referida matéria na sentença. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inovação recursal quanto à alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova técnica pericial. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator